Tribunal: TJBA
Processo: 8142458-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142458-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: AGNALDO RODRIGUES RAMOS

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando nula a cláusula que fixava juros remuneratórios em 49,18% ao ano, reduzindo-os para 25,85% ao ano, taxa média de mercado à época da contratação, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do proveito econômico obtido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios de 49,18% ao ano, fixada em contrato de financiamento de veículo usado, quando a taxa média de mercado para operações da mesma natureza era de 25,85% ao ano, bem como se é correta a distribuição dos ônus sucumbenciais imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A taxa de juros remuneratórios praticada supera em aproximadamente 90% a taxa média de mercado, ultrapassando o parâmetro de 1,5 vezes geralmente utilizado pelo STJ para caracterizar a abusividade. 4 - O argumento do apelante de que a idade do veículo (14 anos) justificaria a cobrança de taxas mais elevadas não encontra respaldo legal. Ao revés, o financiamento de veículo antigo é justamente um fator que evidencia a vulnerabilidade do consumidor diante da aplicação de taxa significativamente superior à média de mercado, em clara onerosidade excessiva. 5 - A revisão da taxa de juros remuneratórios para o patamar da média de mercado, com consequente afastamento da mora contratual, atende ao princípio da proporcionalidade e mantém o equilíbrio contratual, configurando a sucumbência mínima do autor que justifica a imposição integral dos ônus sucumbenciais ao réu, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, majorando-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% do proveito econômico obtido pelo autor, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142458-46.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado AGNALDO RODRIGUES RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça